Tribunal: TJES
Processo: 5000361-47.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000361-47.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANGELA MARIA GUIDINI AMORIM
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000361-47.2017.8.08.0030

Recorrente: BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(a): ANGELA MARIA GUIDINI AMORIM

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DE VALORES INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
BYSTANDER
. FATO NEGATIVO. INVERSÃO
OPE LEGIS
DO ÔNUS DA PROVA. ART. 14, § 3º, CDC. FRAUDE. FLAGRANTE DISPARIDADE ENTRE OS DOCUMENTOS PESSOAIS ANEXOS AO CONTRATO, POR CÓPIAS, QUE NÃO CORRESPONDEM AOS DA AUTORA. CONTRATO FIRMADO EM AGÊNCIA DO RECORRENTE NO ESTADO DO PIAUÍ. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI REVERTIDO EM FAVOR DA RECORRIDA. INDÍCIOS VEEMENTES DE PACTUAÇÃO FRAUDULENTA. SEM PROVA EFETIVA DE QUE A RECORRIDA FOI FAVORECIDA PELO ESQUEMA ILÍCITO. FRAUDE QUE SE CONTÉM NOS LIMITES DO FORTUITO INTERNO, POIS O MODO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ENSEJA O RISCO À INTEGRIDADE PATRIMONIAL DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (STJ; RESP 1199782/PR, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO; STJ, SÚMULA Nº 479). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO CARACTERIZADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. SENTENÇA OBJURGADA QUE CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE
R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO QUE BUSCA A EXTINÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. FATOS QUE ULTRAPASSARAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CABÍVEL. VALOR ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES E QUE ULTRAPASSA AS BALIZAS DESTA TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA OU COBRANÇA VEXATÓRIA. DESCONTO DE APENAS UMA PARCELA DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.